Tribunal: CARF
Processo: 13558.720885/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13558.720885/2017-69 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-001.960 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
NK COLCHOES LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO
DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Entendimento consagrado na Súmula Vinculante n° 49 deste Colendo CARF,
que se adota como razão de decidir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso.Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
O presente processo trata do auto de infração
051050020172255056 lavrado em 18/05/17 para lançamento de multa por atraso
na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2012 com valor original igual a R$
1500.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.720885/2017-69
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.960 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720885/2017-69

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea,
preliminar de nulidade.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo a
reforma da r. decisão para determinar o cancelamento das multas.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
'
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, lançando preliminar de mérito,
e combatendo o mesmo.
Aduz o recorrente que a decisão de primeiro grau deve ser declarada nula, eis que
despreza o Princípio da Hierarquia das leis.
No caso dos autos a r. decisão de origem aplicou a Súmula n° 49 deste Colendo
CARF, que assim determina por vinculação.
“A denúncia espontânea (art.138 do CTN) não alcança a penalidade decorrente do
atraso na entrega de declaração”.
Entende este relator, que como a Súmula tem efeito vinculante o julgador mesmo
que discorde tem que aplicá-la, caso o recorrente não concorde com a Súmula deve buscar a via
própria em razão de sua irresignação. Preliminar que se afasta.
No mérito o recorrente ainda debate única e exclusivamente a matéria posta como
preliminar.
Nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto as preliminares arguidas e no mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-001.960 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720885/2017-69

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital